Tribunal: TJSP
Processo: 0046781-04.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) – Acórdão que afastou a aplicação da Lei 11.960/09 no tocante aos juros de mora e correção monetária em hipótese de natureza não tributária da condenação, referente a servidor público – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o Tema no 810 firmado pelo Supremo

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) – Acórdão que afastou a aplicação da Lei 11.960/09 no tocante aos juros de mora e correção monetária em hipótese de natureza não tributária da condenação, referente a servidor público – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o Tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que examinou a matéria: 'Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009' – Correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP) – Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança – Necessidade de adequação ao decidido no Tema 810 do STF – Adequação do Acórdão.